Tribunal: TJBA
Processo: 8156182-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156182-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: C. A. S. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MUSICOTERAPIA. NEGATIVA INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. CASO DOS AUTOS. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de terapias multidisciplinares essenciais, em específico a musicoterapia, para criança com TEA sob o argumento de ausência no Rol da ANS e se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

II. RAZÕES DE DECIDIR

1. Obrigatoriedade da Cobertura de Terapias para TEA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que o rol da ANS, embora taxativo, admite exceções quando demonstrada a necessidade do tratamento para a saúde do beneficiário (REsp 1.889.704/SP).

A Lei nº 14.454/2022 reforçou essa orientação ao estabelecer que tratamentos não contemplados no rol devem ser cobertos pelo plano quando há comprovação científica ou recomendação de órgãos técnicos especializados.

2. Prática Abusiva e Código de Defesa do Consumidor

A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Relatórios médicos anexados aos autos atestam a necessidade das terapias multidisciplinares, incluindo musicoterapia, como parte essencial do tratamento do menor, evidenciando a abusividade da recusa.

O juízo sentenciante, por cautela, determinou a continuidade do tratamento em clínica em que a parte apelada já vem sendo atendida, deixando para a fase de cumprimento de sentença a discussão acerca da utilização da rede credenciada, o que deve ser mantido, notadamente pois a operadora não comprovou a existência e disponibilidade e horários em rede credenciada.

Danos morais arbitrados em R$9.000,00 (nove mil reais) pelo juízo de origem, com proporcionalidade e razoabilidade.

3. Majoração dos Honorários Sucumbenciais

Considerando o desprovimento integral do recurso e o pedido da parte apelada, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados para
20%
do proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO Nº 8156182-88.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como Apelado C.A.S.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora